Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740969-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JACSON TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n. 0003785-73.2015.8.07.0001, em fase de liquidação por arbitramento, rejeitou as impugnações e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: “Cuida-se de liquidação por arbitramento manejada por JACSON TEIXEIRA em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas. A sentença de ID 101829318 teve o seguinte dispositivo, na parte condenatória: f) RECONHECER que as horas extras pagas no acordo realizado em sede e Comissão de Conciliação Prévia, no valor de R$72.472,19 (setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), integrem o salário-de-contribuição para o cálculo do benefício de complemento de aposentadoria pago ao autor, respeitando-se as diretrizes estabelecidas no Regulamento da PREVI; g) CONDENAR a PREVI ao pagamento das diferenças resultantes do recálculo relativas às parcelas vendias correspondentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como as posteriores a este, até efetiva inclusão em folha de pagamento, devendo tais verbas ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até efetivo pagamento; h) CONDENDAR o réu Banco do Brasil ao pagamento da cota-parte patronal da contribuição à PREVI sobre os valores a serem integrados; i) DETERMINAR que a cota-parte do empregado relativa às contribuições à PREVI, sobre os valores a serem integrados e sobre as diferenças a serem pagas, sejam deduzidas do total da condenação a apurar. A sentença também condenou os réus ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação. O Acórdão do TJDFT acolheu em parte o recurso da PREVI para (ID 101829371 - Pág. 27): a) condicionar o recálculo da renda inicial da complementação de aposentadoria à restituição integral da reserva matemática, nos termos do cálculo atuarial realizado segundo as normas da previdência complementar; b) estabelecer a faculdade de o participante restituir ao plano de previdência complementar a integralidade da reserva matemática, incluindo a sua parte e a do patrocinador (Banco do Brasil S.A), ou verter apenas a sua parte, hipótese na qual terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras, facultada a compensação dos valores; c) isentar a entidade de previdência privada ao pagamento de quaisquer parcelas retroativas e do pagamento dos juros moratórios, já que a majoração do benefício previdenciário fica condicionada à recomposição integral da reserva matemática. Quanto à sucumbência, na relação entre o autor e a PREVI, condenou cada parte a pagar 50% dos honorários e das custas e fixou o valor dos honorários em 10% do valor da condenação. Manteve a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de honorários em favor do autor de 10% sobre o valor da condenação que lhe foi imposta, majorando-os para 12%. Os recursos especiais interpostos não foram admitidos pelo Presidente do TJDFT (ID 101829408 - Pág. 4). O trânsito em julgado ocorreu em 31/08/2021 (ID 101829412 - Pág. 1). Por meio da decisão de ID 125109241 foi deferida a perícia contábil, para apurar o valor para recomposição da reserva matemática e valor do novo benefício, nos termos dos julgados exequendos referenciados. O laudo pericial foi elaborado pelo expert e apresentado, junto com seus anexos, nos IDs 143729820 e seguintes. Deferimento da liberação de 50% do importe da verba pericial no ID 143926814, tendo o alvará respectivo sido expedido no ID 145647776. O Banco do Brasil se manifestou pela homologação do laudo pericial, nos moldes da petição de ID 145878604. Já a PREVI impugnou o trabalho desenvolvido pelo perito, conforme parecer técnico juntado ao ID 148613119. A parte autora apresentou impugnação no ID 163384104, em que também suscita discordância em relação aos valores encontrados pelo expert. Laudo pericial complementar apresentado pelo expert no ID 166334140, em que ratifica o laudo original e rebate as alegações ventiladas pelas partes. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que restou esclarecido o ponto objeto da perícia, voltada ao cálculo do valor para recomposição da reserva matemática e valor do novo benefício. Com efeito, assim logrou concluir o perito na parte final do seu laudo pericial: "Assim sendo, o valor da reserva matemática a ser recomposta para que o benefício de aposentadoria do autor seja alterado dos atuais R$ 10.963,37 (dez mil novecentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) para R$ 14.261,50 (quatorze mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) é de R$ 431.580,90 (quatrocentos e trinta e um mil quinhentos e oitenta reais e noventa centavos) conforme memória de cálculo constante do Anexo V". Ainda nesse sentido, pontuou o perito que se "apurou ainda as diferenças passadas devidas ao Autor, respeitando a prescrição de 5 anos definida na sentença de ID 101829318 e aplicando correção monetária. O valor das diferenças passadas totaliza em novembro de 2022, R$ 539.677,23 (quinhentos e trinta e nove mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) e tem sua memória de cálculo no Anexo IV". O valor do importe total a ser recebido pelo autor, no fim, alcança o importe de R$ 85.267,30 (R$ 539.677,23 - R$ 431.580,90), que deverá ser pago pela PREVI. O perito, além disso, respondeu aos questionamentos realizados pelas partes, tendo apresentado os laudos periciais complementares de IDs 159186507 e 166334140. No primeiro (ID 159186507), o expert rebateu todas as impugnações ventiladas pela PREVI, isto é, as que dizem respeito à: REMUNERAÇÃO CCP; TETO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO; CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - SUPERÁVIT; RESERVA MATEMÁTICA VENCIDA/COMPENSAÇÃO; ANUIDADE ATUARIAL - PENSÃO e ÍNDICE DE CORREÇÃO DE BENEFÍCIO - ICB. Nesse contexto, o perito finalizou pontuando que: "Com relação à manifestação da Requerida Previ, foram apresentadas 7 (sete) impugnações distintas. Todas foram esclarecidas e não ensejam reparos ao laudo pericial". Já no laudo complementar de ID 166334140 tratou-se de forma mais detalhada acerca da impugnação ventilada pela parte autora, tendo o perito asseverado que: "não houve nenhum reajuste em dezembro de 2010. O que houve foi uma incorporação, a partir de dezembro de 2010, dos benefícios especiais no benefício principal. No laudo pericial, esses benefícios já estavam sendo agrupados conforme coluna (c) do Anexo IV (ID 143729824). Desta forma, não há reparo a ser feito no laudo pericial". Demais disso, todos os quesitos formulados pelas partes foram adequadamente respondidos pelo expert, de forma clara, objetiva e fundamentada, conforme laudo inicial de ID 143729820. Assim, tenho que a insurgência apresentada pela parte autora e pela PREVI se consubstancia em mera intenção de adequação do laudo pericial aos seus particulares entendimentos, ou seja, buscam os referidos litigantes alcançar, sem fundamentação que ampare as suas alegações, conclusão diversa daquela assentada pelo expert, o que não se pode admitir. Tenho por bem homologar, dessa forma, o laudo pericial e os seus complementos de IDs 143729820, 159186507 e 166334140, respectivamente. Posto isso, julgo extinta a liquidação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00, consoante art. 85, §8o do CPC, corrigidos desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros de mora desde o trânsito em julgado. Ressalto que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, in casu, se deu em virtude da litigiosidade excessiva verificada neste procedimento, que se iniciou em 22/10/2021, sendo que todas as partes apresentaram diversas impugnações ao laudo pericial e até mesmo em relação à proposta de honorários do perito. Fica a Secretaria autorizada a diligenciar junto ao e. TJDFT, com o propósito de buscar o pagamento do importe de R$ 300,00 (valor remanescente a ser pago) ao perito, nos termos anteriormente dispostos pela decisão de ID 125109241. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.”. Em síntese, a Agravante afirma que a decisão não fixou o valor mensal a ser utilizado no recálculo do benefício complementar, deferindo apenas a inclusão da CCP no benefício. Destaca que, para fins de inclusão nos salários de participação, o valor da CCP deve ser “mensalizado”, mas, para tanto, devem ser descontados 20%, nos termos do art. 28, § 2o, do Regulamento de 2006, pois a CCP é composta por parcelas que não possuem a incidência de gratificação semestral. Sustenta que o laudo pericial desconsiderou o teto do salário de participação previsto no art. 28, § 3o, do Regulamento de 2006. Salienta que, conforme os cálculos periciais, o teto alcança 90% da remuneração recebida, enquanto o regulamento prevê o percentual de 75%. Defende que sobre os benefícios judiciais extemporâneos deve haver a cobrança das contribuições do intervalo de 2007 a 2013, tomando as alíquotas vigentes e expressas nos regulamentos. Alega que o laudo pericial desconsiderou o dispositivo do título judicial que isentou a Agravante de pagar as parcelas retroativas. Argumenta que as diferenças passadas de benefício devem ser caracterizadas Reserva Matemática Vencida, não podendo o seu valor ser desembolsado pela PREVI, sob pena de gerar o desequilíbrio técnico do Plano de Benefícios. Assevera que o laudo pericial homologado deixou de observar a base de dependentes aplicável ao Plano. Salienta que que os cálculos homologados caracterizam enriquecimento sem causa do Agravado. Tece considerações acerca da natureza da entidade fechada de previdência complementar, e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para reconhecer o excesso da execução. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 51731931 e Id. 51731932) Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, por haver equívocos nos cálculos do laudo pericial. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Sucede que a Agravante impugna os cálculos periciais em diversos aspectos, todavia, em um deles, verifico que, de fato, há evidência de inconsistência que, provavelmente, deverá ser revista pelo perito judicial. Isso porque a Agravante sustenta que o laudo pericial desconsiderou dispositivo do título judicial que isentou a Agravante de pagar as parcelas retroativas. Tal questão foi objeto de impugnação na origem e, naquela oportunidade, o Perito esclareceu que a decisão Id. 101829318 foi clara em atribuir à PREVI a obrigação de pagar as diferenças passadas. Após, o perito reproduziu o dispositivo da sentença que condenou a PREVI a pagar as diferenças resultantes do recálculo das parcelas vencidas e não prescritas, correspondentes aos últimos cinco anos. Ocorre que, no caso, a sentença Id. 101829318 foi reformada pelo v. Acórdão Id. 101829371, cujo dispositivo transcrevo a seguir: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI para a) condicionar o recálculo da renda inicial da complementação de aposentadoria à restituição integral da reserva matemática, nos termos do cálculo atuarial realizado segundo as normas da previdência complementar; b) estabelecer a faculdade de o participante restituir ao plano de previdência complementar a integralidade da reserva matemática, incluindo a sua parte e a do patrocinador (Banco do Brasil S.A), ou verter apenas a sua parte, hipótese na qual terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras, facultada a compensação dos valores; c) isentar a entidade de previdência privada ao pagamento de quaisquer parcelas retroativas e do pagamento dos juros moratórios, já que a majoração do benefício previdenciário fica condicionada à recomposição integral da reserva matemática.” Dessa forma, verifica-se que, nesse particular aspecto, o i. Perito realizou os cálculos com base na r. sentença, desconsiderando o v. Acórdão que a reformou, o que é indicativo de erro dos cálculos. Dessa forma, reputo prudente suspender a r. decisão que homologou os cálculos periciais e extinguiu a liquidação de sentença. As demais impugnações serão apreciadas quando do julgamento do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, recebo o presente Agravo nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora